Tribunal: CARF
Processo: 13971.000442/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000442/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2003
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
SEGURADO EMPREGADO.
É segurado empregado o trabalhador contratado para prestar serviço
remunerado, sob subordinação da contratante e em caráter não eventual, assim
entendido aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades
normais da empresa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa fiscalizadora pode desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos por ser tal prática inerente a suas atribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000442/2008-86
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, referente a contribuição social correspondente à contribuição
previdenciária do segurado, à contribuição previdenciária da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e à contribuição para outras
entidades e fundos – Salário Educação, Incra, Sest, Senat e Sebrae, incidente sobre a
remuneração paga à trabalhadora Rosângela Maria Muller enquadrada na categoria de segurada
empregada, no período de 01/2003 a 07/2003, conforme Relatório Fiscal de fls. 17/22.
De acordo com o Relatório Fiscal a Sra. Rosângela foi remunerada por meio de
notas fiscais de serviço de sua empresa Romuller Serviços Ltda ME, porém foi considerada pela
fiscalização como empregada da empresa, tendo em vista que presta serviços de forma direta,
habitual, remunerada, pessoal e subordinada. Os sócios da empresa GTA outorgaram
procuração para a Sra. Jóice Cristina Neto e para a Sra. Rosângela para, em conjunto, gerir e
administrar os negócios da empresa. A Sra. Jóice foi corretamente inscrita como segurada
empregada, na função de gerente administrativa, mas a Sra. Rosângela utilizou-se da empresa em
seu nome, mascarando a relação de trabalho. Em 1/8/2003 a Sra. Rosângela passou a ser sócia da
empresa, passando a receber pró-labore, cessando a prestação de serviços da empresa Romuller.
As empresas GTA e Romuller têm o mesmo endereço.
A fiscalização comprova o vínculo da Sra. Rosângela como segurada empregada,
pois os serviços contratados pela GTA com a Romuller constituem funções relativas a
gerenciamento de área de operações, serviço não eventual, necessário ao desenvolvimento
das atividades da empresa. Identifica a subordinação, pois o local de trabalho da contratada é
o mesmo da contratante e o cargo se faz necessário à estrutura organizacional da empresa e,
consequentemente,
a atividade desempenhada está subordinada à sua política
administrativa-produtivo/ econômica. A subordinação jurídica também é verificada no
Contrato de Prestação de Serviços entre a GTA e Romuller na Cláusula Sétima - alínea ‘f’
que estabelecia como uma das obrigações da contratada: “Aceitar, acatar e fazer cumprir
todas as ordens e instruções expedidas pela Contratante ou seu preposto, obedecendo,
rigorosamente, às normas internas da empresa”. Diz que não foi a empresa Romuller
contratada para prestação de serviço, mas sim a pessoa do sócio identificada no
Instrumento Público de Procuração, caracterizando a pessoalidade. Quanto à onerosidade,
no contrato ficou pactuada uma remuneração mensal, que deveria ser paga até o dia 5 do mês
subsequente à execução dos serviços.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 71/106,
na qual alega nulidade por falta de fundamentação legal, pois não foi citado o art. 33 da Lei
8.212/91 que autoriza o arbitramento, que a motivação do lançamento foi genérica, que a
empresa Romuller era do Simples e deveria primeiramente ser excluída para compensação do
valor pago. Argumenta que ocorreu a decadência nos termos do CTN, art. 150, § 4o. No mérito,
alega incompetência da Previdência Social para reconhecer vínculo empregatício, que foi
indevida tal imputação, impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, que o
RPS, art. 229, admite a desconsideração do vínculo desde que o mesmo seja entre pessoa física e
pessoa jurídica, que o INSS não pode descaracterizar empresas optantes pelo Simples.
Foi proferido o Acórdão 07-19.686 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 154/173, com a
seguinte ementa e resultado:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/07/2003
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, nos termos
do art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA ENQUADRAR O SEGURADO
COMO EMPREGADO.
Constatado pela fiscalização que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas
no inciso I do caput do art. 9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, com a edição
da Súmula Vinculante n” 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Periodo de apuração: 01/01/2003 a 30/07/2003
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD). NULIDADE
INEXISTENTE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de
cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais
das contribuições lançadas, não havendo que se falar em nulidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do Acórdão de Impugnação que foi excluída do lançamento a competência
01/2003, por decadência.
Cientificado do Acórdão em 27/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 175), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/6/10, fls. 176/218, que contém os mesmos
argumentos da defesa, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade por falta de fundamentação legal, pois não foi
citado o art. 33 da Lei 8.212/91 que autoriza o arbitramento. Discorda da utilização do valor da
nota fiscal como salário de Rosângela Muller. Diz que no valor da nota fiscal estão incluídos os
custos da pessoa jurídica. Aduz que o arbitramento poderia ter sido feito de outra forma, como o
valor médio dos salários de um empregado com qualificação idêntica da Sra. Rosângela. Entende
que faltou motivação para justificar a adoção do valor da nota fiscal.
Argumenta que foram citados vários dispositivos legais, de forma genérica, sem
indicação precisa das disposições legais violadas.
Acrescenta que a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
Romuller e sua exclusão do Simples, sem oportunizar a ampla defesa e contraditório. Disserta
sobre exclusão o simples.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

No mérito, alega incompetência da Previdência Social para reconhecer vínculo
empregatício, que foi indevida tal imputação, pois ausentes os requisitos dos artigos 2o e 3o da
CLT.
Questiona o acórdão de impugnação ao afirmar que não houve desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Romuller.
Aduz que RPS, art. 229, admite a desconsideração do vínculo desde que o mesmo
seja entre pessoa física e pessoa jurídica.
Entende que o INSS não pode descaracterizar empresas optantes pelo Simples,
pois a competência é da Receita Federal. Diz não ser possível a cobrança retroativa, já que a
RFB anuiu com a inclusão da empresa Romuller no Simples.
Requer seja possibilitada a produção de provas caso haja dúvida acerca das teses
alegadas.
Pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRELIMINAR - NULIDADE
Os argumentos do contribuinte de nulidade por falta de fundamentação legal para
o arbitramento, indicação precisa dos dispositivos violados e exclusão da empresa Romuller do
Simples não têm como prosperar.
Quanto à ausência nos autos de referência à Lei 8.212/91, art. 33, que autoriza o
arbitramento, tal fato não prejudicou a defesa do contribuinte, pois desde o primeiro momento,
entendeu que a base cálculo foi apurada considerando como remuneração da Sra. Rosângela os
valores das notas fiscais emitidas pela empresa Romuller, da qual era sócia, inclusive citando na
sua impugnação que a motivação para tal procedimento está no referido art. 33. Logo, não há que
se falar em cerceamento de defesa e consequentemente em nulidade por este motivo, já que o
contribuinte demonstra entender perfeitamente a autorização legal para o procedimento realizado
pela fiscalização e como foi feito o lançamento.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita nos autos, com discriminação da base de cálculo, das alíquotas
aplicáveis, do montante devido, da fundação legal. O sujeito passivo foi identificado e
regularmente intimado do lançamento.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Os fundamentos legais do débito estão discriminados no Relatório Fundamentos
Legais do Débito, fls. 9/11, e também no Relatório Fiscal, fls. 17/22, o que permitiu a ampla
defesa do contribuinte, exatamente como fez ao apresentar a impugnação e o recurso.
O auto de infração foi constituído com observância do disposto no CTN, art. 142,
e Decreto 70.235/72, art. 10.
Assim, uma vez verificado a ocorrência da infração, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação e como se verá
a seguir, a empresa Romuller não foi excluída do Simples, sendo irrelevantes os argumentos
nesse sentido.
MÉRITO
Sobre a caracterização da Sra. Rosângela como segurada obrigatória da
previdência social como empregada, o entendimento do recorrente não merece acolhida.
Não houve descaracterização da personalidade jurídica da empresa Romuller.
A Lei 12.529/11, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica, determina:
Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
Assim, a lei determina a desconsideração da personalidade jurídica quando
constatado abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação do
estatuto ou contrato, não importando qual a aparência ou a forma com a qual se pretendeu
revestir o sujeito passivo.
Contudo, o que se verifica nos autos não é a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Romuller, mas sim a desconsideração de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

O próprio CTN, art. 149, VII, e a Lei 8.212/91, art. 33, § 3o, estabelecem a
obrigação do Fisco de realizar o lançamento, em se constatando irregularidades ou ilegalidades.
A identificação de situações de fato que possam constituir irregularidades visando
à elisão ou sonegação de tributos constitui atividade inerente e vinculada da auditoria-fiscal. Por
isso, constatado o fato, impõe-se o lançamento fiscal, e, uma vez que seja realizado com a
observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não há que se falar em irregularidade.
A fiscalização, diante da situação fática verificada, conforme suficientemente
descrito e comprovado no Relatório Fiscal, concluiu que a Sra. Rosângela, em que pese ter sido
remunerada por meio de notas fiscais da empresa Romuller, presta serviços para a empresa
autuada como pessoa física, segurada empregada da previdência social. Desta forma,
desconsiderou o negócio jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária.
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado; [...]
Assim, uma vez constatado pela fiscalização que há a vinculação obrigatória de
um trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu, para, com base
na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas incompatíveis com a legislação
tributária aplicável.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento
da previdência social decorrente de fraude.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, dispõe que:
Art.229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado (grifo nosso)
Vê-se que a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, notadamente, na hipótese
de ocorrência de simulação/fraude como ocorrido no presente caso, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos. Incabível a interpretação restritiva apresentada pelo recorrente de que este dispositivo do
RPS não se aplica ao presente caso. O que se verificou foi que a Sra. Rosângela era, de fato,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

segurada empregada, e não prestou serviços como pessoa jurídica (“sob qualquer outra
denominação”), mas sim como pessoa física.
Logo, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza de simulação/fraude para
esquivar-se do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo com os fatos por ele constatados em detrimento da verdade jurídica aparente
(formal). Dito de outra forma, uma vez evidenciada a conduta simulatória ou fraudulenta, não
resta outra opção à fiscalização, a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar,
para efeitos do lançamento tributário, a relação real entre as pessoas jurídicas e segurados,
identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária.
Isso é o que se depreende, inclusive, do disposto no CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
No presente caso, a auditoria fiscal (que se baseou em informações e situações de
fato) concluiu que durante o período fiscalizado, em relação aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos, apesar de, do ponto de vista formal, a segurada
constar como sócia de uma empresa, os serviços foram prestados como empregada, sendo
devidas as contribuições ora lançadas.
O que se verifica no presente caso é a caracterização da segurada na categoria de
empregada para fins previdenciários, não havendo que se falar em caracterização de vínculo
empregatício ou em competência da Justiça do Trabalho.
Uma vez que não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Romuller, infrutíferos os argumentos sobre competência da Receita Federal, cobrança retroativa,
ou ainda aproveitamento dos recolhimentos feitos pela Romuller e desconto das despesas desta
na apuração da base de cálculo do lançamento. Não havia impedimento para que a Sra.
Rosângela, prestasse serviço como pessoa física para a GTA e também constituísse uma pessoa
jurídica para prestação de outros serviços.
Quanto aos elementos caracterizadores da prestação dos serviços como segurada
empregada, conforme relatado (trechos destacados), estão presentes os pressupostos da
pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
Os argumentos apresentados pela impugnante, contrapondo-se aos elementos
fáticos verificados pela fiscalização, não são suficientes para afastar o trabalho fiscal.
Importante esclarecer que a Administração deve ater-se aos enunciados da
legislação que norteiam as obrigações do contribuinte perante a Seguridade Social. Acrescente-
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000442/2008-86

se que, nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser opostas à
Fazenda Pública.
Por fim, quanto à base de cálculo apurada, a empresa questiona genericamente o
valor considerado (valor das notas fiscais da empresa Romuller), não trazendo elementos capazes
de demonstrar eventual incorreção no procedimento fiscal que considerou o valor total pago pela
empresa autuada como remuneração para a Sra. Rosângela.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital